Tribunal: TJPA
Processo: 0002065-22.2006.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002065-22.2006.8.14.0024

APELANTE: JOSE ANTONIO MOTA FEITOSA

APELADO: MUNICIPIO DE AVEIRO/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONCEDIDO PEDIDO DIVERSO DAQUELE POSTULADO PELO AUTOR. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0002065-22.2006.8.14.0024

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Jose Antônio Mota Feitosa

Apelado: Município de Aveiro/PA

Procuradora de Justiça: Mariza Machado da Silva Lima

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto por JOSE ANTONIO MOTA FEITOSA contra Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Aveiro que julgou improcedente os pedidos iniciais nos autos de Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Pedido de Dano Material, Moral e Pedido de Tutela Antecipada Inaudita Altera Pars movida por JOSE ANTONIO MOTA FEITOSA em face de MUNICIPIO DE AVEIRO.

O autor alega que se inscreveu no Processo Seletivo do Concurso Público realizado pelo Município de Aveiro, referente ao ano de 2003, sendo este aprovado no mencionado concurso, diz ainda que não houve homologação do referido concurso, tampouco sua nomeação. Informa ainda, que no ano de 2006 foi divulgado um novo Concurso Público Municipal. Argumenta ainda, que a conduta do Munícipio de Aveiro não respeitou seus direitos e trouxe prejuízos financeiros a ele, por esse motivo requereu dano material e moral.

Em sentença, ID8625934, o Juízo de Direito da Vara Única de Aveiro entendeu por homologar o reconhecimento do pedido feito pelo requerente, conforme segue:

“Adoto como relatório o que consta dos autos. O autor com ação e teve a lide parcialmente reconhecida pelo requerido. Ademais, determinada pelo juízo a especificação de provas e sua necessidade, jamais foi atendida em sua completude. Vieram os autos conclusos. Pois bem. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III – homologar: a) O reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; Às fls. 166, dormita Portaria a qual nomeou o Requerente para o cargo de vigia, como pleiteado na inicial, o que tacitamente, demonstra que o Município de Aveiro reconheceu a procedência do pedido. Doutra sorte, apesar de todo o esforço feito pelo Juízo para demonstrar as demais provas, o autor não bem se desincumbiu, apesar de todas as tentativas no sentido de provar o dano material e moral sofrido. Ante o exposto, homologo por sentença o reconhecimento do pedido feito por JOSE ANTONIO MOTA FEITOSA pelo MUNICIPIO DE AVEIRO, na forma do art. 487, III, a, do NCPC, motivo pelo qual resolvo o processo com resolução de mérito. Por sua vez, julgo antecipado a lide, na forma do art. 335, I do NCPC, para julgar improcedente o pedido de danos materiais e morais, na forma do art. 487, I do NCPC, por ausência de provas. PRI. Sem custas e sem honorários, em virtude de sucumbência recíproca e da justiça gratuita deferida.”

Inconformado,
JOSÉ ANTÔNIO MOTA FEITOSA
interpôs recurso de apelação asseverando que ter sido admitido para cargo público por outro processo seletivo (concurso de 2005), não afasta os danos sofridos pelo apelante.

Pontua que o Juiz concedeu pedido diverso daquele postulado pelo autor, tendo em vista que o documento apresentado pelo recorrido para comprovar o acesso do recorrente ao cargo público se refere justamente ao concurso público 001/2005, objeto de um dos pedidos do recorrente onde pugna pela anulação do referido certame.

Aduz que teve que se inscrever em outro concurso, pagar nova inscrição, efetuar novos estudos, preparar-se novamente e lidar com toda ansiedade e preocupação que o novo certame exigiu, o que significa que precisou suportar anos de danos material e moral.

Requer a desconstituição da sentença guerreada para que seja reconhecido o dano material e moral ou, alternativamente, o retorno dos autos ao Juízo
a quo.

Devidamente intimado ao contraditório, o apelado deixou de se manifestar, conforme consta na certidão de id 8625940.

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos autos diante da ausência de relevância social. (id. 8961493).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação e passo a julgá-la.

A controvérsia recursal cinge-se em saber se acertada, ou não, a sentença
a quo
que entendeu por homologar reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação, nos termos do art. 487, III,
a
, do CPC.

O
decisum
merece reparo.

Na origem, versa sobre ação de anulação de Ato Administrativo c/c Pedido de Dano Material, Moral e pedido de Tutela Antecipada
Inaudita Pars
em que o autor busca a tutela judicial para declarar válido o concurso
nº 001/2003
, e impelir o Município de Aveiro/PA a homologar, publicar no Diário Oficial Municipal e nomear o requerente ao cargo que fora aprovado no dito certame, declarando nulo o concurso
nº 01/2005
e/ou condenando o ente público municipal a pagar indenização ao requerente no valor estimado de R$ 200,00 (duzentos reais) a título de dano material e de R$ 20.300 (vinte mil e trezentos reais) a título de dano moral.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu decisão “
homologando por sentença o reconhecimento do pedido feito por JOSE ANTONIO MOTA FEITOSA pelo MUNICIPIO DE AVEIRO”
aduzindo que o Município apelado teria acostado nos autos portaria que nomeou o Requerente para o cargo de vigia, como pleiteado na inicial, o que tacitamente, demonstra que o Município de Aveiro reconheceu a procedência do pedido.

Destaca-se, todavia, que o Juiz concedeu pedido diverso daquele postulado pelo autor, tendo em vista que o documento apresentado pelo recorrido para comprovar o acesso do recorrente ao cargo público se refere justamente ao concurso público 001/2005, objeto de um dos pedidos do recorrente onde pugna pela anulação do referido certame.

Nesse viés, a sentença "extra petita" é aquela que decide causa diferente da que foi posta em juízo, ou condena em objeto diverso do que foi demandado. A decisão "ultra petita", por seu turno, é a que condena em quantidade superior à pedida. Enquanto a sentença "citra petita" é aquela em que o juiz deixa de se pronunciar sobre o pedido ou parte dele.

A propósito, quanto a sentença “
extra petita”,
assim leciona Elpídio Donizetti:

"Sentença 'extra petita'.
Ocorre quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada
; quando o juiz defere a prestação pedida com base em fundamento não invocado, quando o juiz acolhe defesa não arguida pelo réu, a menos que haja previsão legal para o conhecimento de ofício (art. 337, § 5º)"- (in"ob. cit.", Atlas, 2ª ed., 2017, pág. 396) - grifei.

No presente caso, a evidência do julgamento “extra petita” é facilmente compreendida visto que o Juízo decidiu de maneira diversa do requerido na exordial. Há também omissão, vez que a r. sentença em nada se manifestou sobre as indenizações de cunho material e moral.

Nessa esteira, vejamos entendimento jurisprudencial sobre o assunto:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO PERCENTUAL DE 53,17%, BEM COMO, OS RETROATIVOS, EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTA AUSÊNCIA DE REVISÃO GERAL ANUAL DE SUAS REMUNERAÇÕES - NÃO APRECIADO NO PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA EXTRA PETITA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A SUA APRECIAÇÃO. 1 – A sentença é extra petita quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada na inicial; quando o juiz defere a prestação pedida com base em fundamento não invocado, impondo-se a sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para a sua apreciação 2 – O limite da sentença é o pedido, com sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio do dispositivo. O afastamento desse limite caracteriza as sentenças citra petita, ultra petita e extra petita, o que constitui vícios e, portanto, acarreta a nulidade do ato decisório.

(TJ-MT 00525533020148110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 30/11/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/12/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL - EXAME ESTRANHO AOS FUNDAMENTOS DO PEDIDO NA INICIAL - SENTENÇA "EXTRA PETITA" - NULIDADE - SENTENÇA CASSADA. - É "extra petita" a sentença em que o juiz decide com base em fundamentos estranhos ao pedido inicial - Se a sentença é "extra petita", não há outro caminho senão o de se proceder à sua cassação.

(TJ-MG - AC: 10000210885752001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 17/06/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2021)

Portanto, observado que a sentença julgou pedido diverso do formulado pela parte autora, pelo vício do julgamento extra petita, deve ser anulada a sentença, conforme art. 492, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, declarando nula a sentença a
quo,
para cassar a referida decisão, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se proceda a novo julgamento do feito, atento ao que consta da inicial.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 31/07/2023